Tribunal: TJSP
Processo: 1011977-68.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Danos materiais e morais indenizáveis. Atraso de transporte aéreo internacional. Dano moral 'in re ipsa'. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Termo inicial para os juros de mora. Nada a alterar. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ser observado o disposto no art. 405 do CC e na Súmula 362/STJ. Honorários advocatícios alterados, incidência da Súmula 326 do

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Danos materiais e morais indenizáveis. Atraso de transporte aéreo internacional. Dano moral 'in re ipsa'. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Termo inicial para os juros de mora. Nada a alterar. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ser observado o disposto no art. 405 do CC e na Súmula 362/STJ. Honorários advocatícios alterados, incidência da Súmula 326 do E. STJ. Recurso da empresa aérea improvido e da autora provido para majorar o "quantum" indenizatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011977-68.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
JOYCE MIRANDA LEÃO MARTINS, é apelada/apelante TAM - LINHAS
AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da empresa aérea e deram provimento ao recurso da
autora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011977-68.2020.8.26.0002 -Voto no 10.809
2
VOTO No: 10.809
APELAÇÃO No: 1011977-68.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
APELANTES: JOYCE MIRANDA LEÃO MARTINS e
TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
APELADOS: OS MESMOS
INDENIZAÇÃO. Danos materiais e
morais
indenizáveis.
Atraso
de
transporte aéreo internacional. Dano
moral 'in re ipsa'. Responsabilidade
objetiva da companhia aérea. Termo
inicial para os juros de mora. Nada a
alterar. Tratando-se de responsabilidade
civil contratual, deve ser observado o
disposto no art. 405 do CC e na Súmula
362/STJ.
Honorários
advocatícios
alterados, incidência da Súmula 326 do
E. STJ. Recurso da empresa aérea
improvido e da autora provido para
majorar o “quantum” indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011977-68.2020.8.26.0002 -Voto no 10.809
3
Cuida-se de duas apelações respondidas e
bem processadas por meio das quais querem ver, as partes,
reformada a r. sentença de parcial procedência para condenar a ré
a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, corrigida pela TPTJSP da data da r. sentença e
acrescida de juros de mora simples de 1% ao mês a partir da
citação. Condenou, ainda, a autora a 2/3 das despesas processuais
e a ré deverá arcar com 1/3 dessas despesas. Determinou,
também, que a autora pague aos patronos da ré honorários
advocatícios de 10% sobre R$ 10.000 (proveito econômico
aproximado dos pedidos julgados improcedente), com correção
da distribuição do processo e juros de mora de 1% ao mês do
trânsito em julgado (art. 85, §16, do CPC); e que a ré pague aos
patronos da autora honorários advocatícios de R$ 800,00
(correção da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês do
trânsito em julgado cf. art. 85, §16, do CPC), uma vez que
irrisório o produto de 10% sobre o previsto econômico do pedido
julgado procedente (art. 85. §8o, do CPC).
Apela, a autora, impugnando a sua
condenação em honorários sucumbenciais, contrariando o
disposto na Súmula 326 do E. STJ, que diz não haver
sucumbência quando a indenização é fixada em valor inferior ao
pleiteado. No mais, pleiteia a majoração da indenização por danos
morais, considerando que o atraso discutido nos autos ultrapassou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011977-68.2020.8.26.0002 -Voto no 10.809
4
23 horas, o que denota gravíssima falha na prestação dos serviços
da ré. Requer o valor de R$ 15.000,00.
Apela,
também,
a
empresa
aérea,
defendendo, em síntese, a ausência do dano moral, mas mero
aborrecimento. Impugna, também, o termo inicial para a
atualização do valor da indenização, defendendo ser a data do
julgamento (Súmula 362 STJ). Diz, ainda, que o termo inicial dos
juros de mora também deve ser a decisão definitiva.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo os recursos em ambos os efeitos,
nos moldes do artigo 1.012, caput, do Código de Processo
Civil. Admito-os, reconhecida a sua regularidade formal, porque são tempestivos, foram
devidamente preparados (fls. 118/120 e 130/132) e, quanto ao
mais, atendem aos requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.
Os
recursos
serão
julgados
conjuntamente.
A autora demonstrou que adquiriu
passagem aérea junto à requerida para a cidade de Porto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011977-68.2020.8.26.0002 -Voto no 10.809
5
Portugal, com partida de Guarulhos às 17h20min do dia
15/07/2019 para chegar, ao final, em Porto às 15h55min do dia
16/07/2019, com o seguinte itinerário: Sairia de Guarulhos
(GRU) às 17h20min do dia 15/07/2019, chegando em
Barcelona (BCN) às 8h45min do dia seguinte. Sairia de
Barcelona às 12h do dia 16/07/2019, com chegada em Madrid
(MAD) às 13h25min do dia 16/07/2019. Sairia de Madrid
(MAD) às 15h40min do dia 16/07/2019 e finalmente chegaria
em Porto (OPO) às 15h55min do mesmo dia. Ocorreu que o
primeiro trecho de sua viagem atrasou muito, sendo que ela não
tinha informações durante a espera do voo. Limitaram-se a
informar que houve um problema na aeronave, sem previsão
para o horário do voo.
O voo saiu de Guarulhos às 21h21min do
dia 15/07/2019 com mais de quatro horas de atraso. Ao chegar
em Barcelona, a autora foi informada de que perdeu sua
conexão, tendo sido realocada para voo que partiria apenas no
dia seguinte, dia 17/07/2019, motivo pelo qual foi encaminhada
para um hotel. Embarcou, assim, saindo de Barcelona direto
para Porto no dia 17/07/2019, às 14h15min, chegando em Porto
às 15h10min daquele dia.
Chegou em seu destino, portanto, 23
horas após o horário que contratou, sem que lhe fossem
prestadas informações necessárias, acarretando a perda de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011977-68.2020.8.26.0002 -Voto no 10.809
6
diária que já havia pago em seu destino, tendo sido submetida a
uma viagem demasiadamente longa, aflitiva e cansativa.
Ingressou, assim, com a presente ação,
pretendendo
ser
indenizada
pelos
danos
morais
experimentados.
Embora se trate se transporte aéreo
internacional, não há falar em inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao caso em discussão. Com efeito, a par
da tese fixada no julgamento do RE 636.331/RJ (Tema no 210),
no sentido de que “Nos termos do art. 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores
da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”, o
entendimento não se aplica nos casos de indenização por danos
morais.
Isto porque, embora da ementa do Recurso
Extraordinário supracitado nada tenha constado sobre danos
morais, o voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, destacou
expressamente que “(...) a limitação imposta pelos acordos
internacionais alcança tão somente a indenização por dano
material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011977-68.2020.8.26.0002 -Voto no 10.809
7
se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à
reparação por dano moral, e também porque a imposição de
limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com
a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de
reparação por dano moral (...)”. (g.n.).
Pois bem.
O
contrato
de
transporte
constitui
obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o
transportado ao destino contratado. É necessário que o faça nos
termos avençados (dia, horário, local de embarque e
desembarque, acomodações, aeronave etc.).
Incontroverso
o
atraso
aéreo
que
ocasionou a perda da conexão dos voos da autora. Dispõe o artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor que “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”.
“Assim, mesmo que o transportador
demonstre ter agido com o devido cuidado, o simples atraso dá
causa à indenização, excluídas apenas a culpa exclusiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011977-68.2020.8.26.0002 -Voto no 10.809
8
vítima ou de terceiros”1.
No mais, restou inequívoco que o atraso no
voo e consequente perda de conexão geraram demasiado
adiamento na chegada ao destino da autora, além da frustração de
chegar horas no destino horas depois do planejado, o que causou
à autora transtornos vários, transbordando a seara puramente
patrimonial para atingir-lhe valores como o sossego e a paz de
espírito.
Tem sido unânime o entendimento da
jurisprudência nos tribunais pátrios no sentido de que constitui
violação à integridade moral do passageiro a sua submissão a
demoras imprevistas e excessivo retardo na conclusão da viagem,
pelos notórios dissabores que isso acarreta, principalmente pela
ansiedade provocada pela demorada expectativa da conclusão da
viagem. O abalo psicológico e a frustração sofrida pela autora
independem de prova. O dano moral, no caso, é considerado in re
ipsa.
Neste sentido:
“TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE
VÔO E EXTRAVIO DE BAGAGEM -
DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA
1 CAVALCANTI, André Uchôa, Responsabilidade Civil do Transportador Aéreo: Tratados Internacionais, Leis Especiais e Código
de Proteção e Defesa do Consumidor, Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 144

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011977-68.2020.8.26.0002 -Voto no 10.809
9
DO CONSUMIDOR E CONVENÇÃO DE
VARSÓVIA - DANOS MATERIAL E
MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU
-
APELAÇÃO
-
REFORMA
DA
SENTENÇA
RECURSO ESPECIAL -
PRETENDIDA REFORMA - SENTENÇA
DE
1o
GRAU
RESTABELECIDA
-
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE. I - Prevalece o
entendimento na Seção de Direito Privado
"de que tratando-se de relação de
consumo, em que as autoras figuram
inquestionavelmente como destinatárias
finais dos serviços de transporte, aplicável
é à espécie o Código de Defesa do
Consumidor"
(REsp
538.685,
Min.
Raphael de Barros Monteiro, DJ de
16/2/2004). II - De igual forma, subsiste
orientação da E. Segunda Seção, na linha
de que "a ocorrência de problema técnico
é fato previsível, não caracterizando
hipótese de caso fortuito ou de força
maior", de modo que "cabe indenização a
título de dano moral pelo atraso de vôo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011977-68.2020.8.26.0002 -Voto no 10.809
10
extravio de bagagem. O dano decorre da
demora,
desconforto,
aflição
e
dos
transtornos suportados pelo passageiro,
não se exigindo prova de tais fatores"
(AgReg no Agravo no. 442.487-RJ, Rel.
Min Humberto Gomes de Barros, DJ de
09/10/2006). III - Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão,
provido
também
em
parte,
para
restabelecer-se a sentença de primeiro
grau, fixada a indenização por dano
material em R$ 194,90 e, por seu turno, a
relativa ao dano moral na quantia de R$
5.000,00, atualizáveis a contar da data da
decisão do recurso especial”
(STJ, REsp 612817/MA, 4a Turma, Rel.
Ministro Hélio Quaglia Barbosa, j
20.09.07, DJ 08.10.07, p. 287)
É
importante
pontuar
que
não
se
desconhecem as alterações introduzidas ao Código Brasileiro de
Aeronáutica pela Lei 14.034/2020, porquanto, ainda que
exonerado da responsabilidade pelo descumprimento da prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011977-68.2020.8.26.0002 -Voto no 10.809
11
principal, o transportador preserva, tal como antes, o dever legal
de assistência aos passageiros, cuja observância deflagrará o
sistema de responsabilidade civil, do Código Civil, das leis
especiais e, principalmente, a responsabilidade objetiva prevista
no Código de Defesa do Consumidor, que prevalece sobre a
referida lei, por ser mandamento constitucional, conforme artigo
5o, inciso XXXII, da CF, mandamento erigido à categoria de
direitos e deveres individuais e coletivos.
A fixação do quantum deve seguir os
critérios da equidade, que levam em consideração a posição social
do ofendido (socióloga), o comportamento do ofensor
(negligente), a intensidade do sofrimento (atraso de voo e perda
de conexão), a repercussão da ofensa (média) e o caráter
educativo da indenização (sem enriquecimento sem causa).
Observados tais critérios, tem-se que a
importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada a título de
dano moral está um pouco aquém do que essa Câmara costuma
fixar para casos semelhantes, sendo mais razoável e satisfatória a
quantia
de
R$
15.000,00,
quantia
que
não
propicia
enriquecimento sem causa aos autores, nem o estabelecimento de
perigosos precedentes que possam transmudar uma pretensão
legítima de dor moral em investimento financeiro de alta
rentabilidade, e, por outro lado, impele a ré, ao ser assim apenada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011977-68.2020.8.26.0002 -Voto no 10.809
12
a ser mais cuidadosa no exercício de suas atividades, evitando
que se repita o quadro retratado nestes autos.
No que concerne aos juros moratórios,
devem ser contados da citação, tal como previsto na r. sentença,
que está em consonância ao que ordena o art. 405 do Código
Civil.
A respeito do tema, já deixou assentado o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA. JUROS DE
MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA
CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO DA
INDENIZAÇÃO.
(...).
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Em
caso de responsabilidade contratual, os
juros moratórios incidem a contar da
citação. Precedentes. 2. A atualização
monetária da indenização por danos
morais se faz a partir da fixação do seu
quantum. 3. Sucumbência impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011977-68.2020.8.26.0002 -Voto no 10.809
13
de redistribuição. 'Na ação de indenização
por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca.'
(Enunciado no 326/STJ). 4. Embargos de
declaração parcialmente acolhidos (...).”
(STJ, EDcl no REsp 468.903/RJ, Rel.
Ministro
HÉLIO
QUAGLIA
BARBOSA,
QUARTA
TURMA,
julgado em 17.04.2007, DJ 21.05.2007 p.
581)
Por outro lado, a contagem dos juros a
partir da publicação da sentença atenta contra a orientação
jurisprudencial acima referida e bem assim contra o art. 405 do
Código Civil.
Quanto à correção monetária, a r.
sentença aplicou o entendimento da Súmula 362 do STJ,
exatamente como requereu a companhia aérea apelante, motivo
pelo qual não há interesse recursal para a discussão sobre o
tema.
Quanto à condenação ao pagamento de
custas processuais e aos honorários advocatícios, de fato não há
que se falar em sucumbência recíproca, eis que houve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011977-68.2020.8.26.0002 -Voto no 10.809
14
acolhimento do pedido da autora, ainda que em valor inferior
(Súmula 326 do E. STJ). Por isso, fica, a ré, condenada ao
pagamento da integralidade do valor das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários, que abaixo se fixam.
Em razão do decidido, fixo a verba
honorária a ser paga exclusivamente ao patrono da autora em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso da empresa aérea e é dado
provimento ao recurso da autora para aumentar o quantum
indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de
danos morais indenizáveis. Sucumbência na forma acima
especificada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator